Tribunal: TJSP
Processo: 1029804-29.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência em parte do pedido. Pretensão de majoração da indenização. Admissibilidade. Danos morais advindos de atraso em voo. Demonstrados prejuízos graves decorrentes do atraso no voo. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 que se mostra proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Recurso provido para condenar a ré ao pagamento

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência em parte do pedido. Pretensão de majoração da indenização. Admissibilidade. Danos morais advindos de atraso em voo. Demonstrados prejuízos graves decorrentes do atraso no voo. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 que se mostra proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Recurso provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00, a ser corrigida desde a publicação deste acórdão e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029804-29.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS
EDUARDO ADRIANO JAPIASSÚ, é apelado TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029804-29.2019.8.26.0002 -Voto no 10099
2
Apelação no: 1029804-29.2019.8.26.0002
Apelante: Luis Eduardo Adriano Japiassú
Apelada: Tam Linhas Aéreas S/A
Autos em primeiro grau no: 1029804-29.2019.8.26.0002
Juiz Prolator da Sentença: Dr. CLAUDIO SALVETTI D ANGELO
3a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo
VOTO No. 10099
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de procedência em parte do pedido. Pretensão de
majoração da indenização. Admissibilidade. Danos morais
advindos de atraso em voo. Demonstrados prejuízos graves
decorrentes do atraso no voo. Quantum indenizatório fixado
em R$ 10.000,00 que se mostra proporcional às
circunstâncias do caso concreto.
Recurso provido para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais em R$ 10.000,00, a ser
corrigida desde a publicação deste acórdão e com juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação.

1. Recebo o recurso de apelação nos efeitos suspensivo
e devolutivo, deixando de intimar a parte contrária para apresentação de
contrarrazões, eis que já ofertadas nos autos.
2. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e
materiais ajuizada por Luis Eduardo Adriano Japiassú em face de Tam Linhas
Aéreas S/A, cujo pedido foi julgado procedente em parte para condenar a requerida
ao pagamento de 133,72 dólares americanos ao requerente, com cotação em reais
pela data de emissão do bilhete, em 31/08/2017, corrigido pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo desde o desembolso, com juros moratórios de 1%
da citação (fls. 89/92).
Inconformado, recorre o autor, requerendo a fixação de
indenização a título de dano moral (fls. 99/111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029804-29.2019.8.26.0002 -Voto no 10099
3
Contrarrazões a fls. 124/133.
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença recorrida.
Passo ao voto.
O recurso da parte autora limita-se à pretensão de
fixação de indenização por dano moral, colacionando, para tanto, jurisprudência
acerca do tema.
Fundamenta seu pedido no fato de falta de assistência
material prestada pela companhia aérea, que cancelou o voo, bem como por terem
chegado ao seu destino com atraso de mais de16 horas, impedido de participar de
cerimônia de casamento e tendo que adquirir novas passagens por outra companhia
aérea.
Não se pode olvidar que a mens legis, no caso da
indenização por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se impor uma
sanção ao ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o seu patrimônio, bem
como da estipulação de um ressarcimento ao ofendido, de modo a lhe atenuar o mal
sofrido, vedado o enriquecimento ilícito.
Nesse contexto, consigne-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDADE CIVIL

DANO MORAL VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com
o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano,
buscando minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor
para que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula
7/STJ, pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando
de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
provido REsp no 550317/RJ, registro no 2003/0113870-9 ,
2a Turma
Relatora Min. ELIANA CALMON, j. em
07/12/2004, DJe de 13/06/2005.
No caso dos autos, os apelantes foram obrigados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029804-29.2019.8.26.0002 -Voto no 10099
4
pernoitar em Miami, sem acesso à bagagem, para aguardar seu próximo voo, que
sairia somente no dia seguinte, como se constata dos documentos (fls. 36).
Vale consignar que é fato incontroverso a falta de
assistência material da companhia aérea, que admitiu a falha na prestação dos
serviços.
Assim, em atenção aos critérios da proporcionalidade e
da razoabilidade, e comprovadas situações de grande humilhação e vexame (chegada
ao destino com 16 horas de atraso), de rigor majorar a indenização fixada para R$
10.000,00 (dez mil reais).
No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS

TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL Atraso de voo Pretensão ao pagamento
de indenização por danos morais
Sentença de
procedência em parte
Pleito de reforma da r.
sentença apenas para a majoração da indenização por
danos morais do valor equivalente a 5 (cinco) salários
mínimos, para importe equivalente a R$ 15.000,00
(quinze mil reais) Cabimento em parte DANOS
MORAIS Apelante que adquiriu passagem aérea para
voar o trecho Manaus-São Paulo no dia 11/12/2.018,
às 03:50 horas Atraso de quase 16 (dezesseis) horas
relativamente ao horário que o voo deveria ter
decolado Indenização por danos morais que deve ser
majorada do montante equivalente a 5 (cinco) salários
mínimos para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), montante razoável e proporcional à condição
econômica das partes e aos dissabores enfrentados
pela apelante
Sentença reformada em parte

APELAÇÃO provida em parte apenas para majorar a
indenização por danos morais, no valor supra” (TJSP;
Apelação Cível 1010648-52.2019.8.26.0100; Relator
(a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/01/2020; Data de
Registro: 10/01/2020).
“VOO DOMÉSTICO. Ação de indenização. APELO
DA RÉ. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Não
configuração
dos
requisitos.
Prejudicado.
PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029804-29.2019.8.26.0002 -Voto no 10099
5
Afastamento. Ré e Oceanair Linhas Aéreas S/A que
utilizam o mesmo nome fantasia e endereço. Bilhete
eletrônico no qual consta o logotipo Avianca. Relação
de consumo que permite a aplicação da teoria da
aparência.
MÉRITO.
Cancelamento
do
voo
e
deslocamento do aeroporto do Galeão para o
aeroporto Santos Dumont para fins de realocação em
outro
voo
da
companhia
Gol
que
restaram
incontroversos. Posterior retorno da passageira ao
aeroporto do Galeão, ante a informação de que o voo
da Gol estava lotado. Deslocamento desnecessário.
Transtornos indevidos. Ré que deixou de adotar as
cautelas necessárias para fins de realocação da
passegeira em outro voo. Dano moral configurado.
RECURSO DA AUTORA. Apelo da autora a pretender
indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais) em virtude de atraso/cancelamento no
voo contratado e deslocamento entre aeroportos que
lhe
causou
transtornos que
superam
o
mero
aborrecimento. Acolhimento. Sentença que fixou o
montante indenizatório em R$ 5.000,00. Majoração
para R$ 10.000,00, que se mostra devida. Honorários
advocatícios. Insurgência contra a aplicação da
sucumbência recíproca. Pretensão a condenação da ré
no pagamento dos ônus sucumbenciais e honorários
advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.
Acolhimento parcial. Aplicabilidade da Sumula 326 do
STJ. Acolhimento da pretensão inicial que enseja a
condenação da ré exclusivamente no pagamento dos
ônus sucumbenciais. Recurso da autora parcialmente
provido e não provido o da ré (TJSP; Apelação Cível
1010267-47.2019.8.26.0002;
Relator
(a):
JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/08/2012; Data de Registro: 10/01/2020).
De rigor, portanto, reformar em parte a decisão
objurgada a fim de fixar composição por danos morais, tal qual consta do acórdão,
majorando os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para
15% do valor da condenação.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
fixar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, a ser corrigida desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029804-29.2019.8.26.0002 -Voto no 10099
6
publicação deste acórdão e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
MARCOS GOZZO
Relator